Tribunal: TJES
Processo: 5002101-19.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002101-19.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEILDA DANIEL
RECORRIDO: ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE APARELHO CELULAR. FURTO DO BEM ANTES DA QUITAÇÃO INTEGRAL. PRETENSÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. FORTUITO EXTERNO QUE NÃO SE CONFUNDE COM VÍCIO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AUTORA QUE EXPRESSAMENTE DECLAROU NÃO POSSUIR SEGURO NA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis cabível e tempestivo. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica erigida a partir da declaração de hipossuficiência coligida aos autos (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente, mediante
jus postulandi
, por meio da qual alega, em síntese, que firmou contrato de financiamento de aparelho celular com a recorrida, e este foi furtado antes da quitação integral do contrato. Diante disso, requer a declaração de inexigibilidade das parcelas vincendas; a liberação de quaisquer restrições creditícias decorrentes das cobranças e indenização por danos morais.

Em sede de sentença (ID 16602108), os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 16602120), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de inclusão da seguradora no polo passivo; e, no mérito, o direito à cobertura securitária.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, ora recorrida, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença por necessidade de inclusão da seguradora no polo passivo não merece acolhimento, devendo ser rejeitada de plano.

Isso porque a causa de pedir da parte recorrente reside na relação contratual de compra e venda a prazo firmada com a recorrida, sustentando a inexigibilidade das parcelas vincendas com base na onerosidade excessiva, em virtude do furto do bem. A ação visa a resolução do contrato com a recorrida e a reparação civil decorrente da cobrança indevida subsequente.

Conforme expressamente consta nos autos, a parte Autora
afirmou não possuir seguro para o aparelho em questão
, senão vejamos da petição inicial apresentada:

“A parte requerente procurou solucionar a situação junto à instituição financeira responsável pelo parcelamento, buscando o cancelamento dos boletos remanescentes, porém não obteve êxito.
Vale destacar que a autora não possui seguro para o referido aparelho
, o que torna mais grave o prejuízo suportado. Diante dos fatos acima mencionados, a autora pleiteia que sejam declarados inexigíveis os boletos referentes ao parcelamento do aparelho furtado, uma vez que o pagamento de tais parcelas se torna desprovido de justa causa, considerando a ausência do bem financiado.”
(ID 16602030) (grifo nosso)

A partir da leitura da inicial, verifica-se que a recorrente delimita sua pretensão contra a recorrida, na medida em que o objeto da demanda se restringe à análise da validade da cobrança das parcelas pela recorrida após o furto e a ocorrência de dano moral. A relação securitária sequer integra o objeto da lide.

Ora, a relação jurídica em análise é tipicamente consumerista. O art. 7º, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade solidária e a cadeia de fornecimento. Em caso de vício ou dano, o consumidor tem a faculdade de escolher demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia (fabricante, fornecedor, financiadora, etc.). Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário quando a lei (o CDC) estabelece a solidariedade entre os fornecedores.

É dizer, a responsabilidade da recorrida pela inexigibilidade da dívida e pelos danos morais decorrentes da cobrança indevida é autônoma e solidária em relação a outros possíveis responsáveis na cadeia de consumo (seja a instituição financeira ou,
ad argumentandum tantum
, uma seguradora).

Assim, a seguradora, se existisse e fosse pertinente, seria, no máximo, uma litisconsorte passiva facultativa. O litisconsórcio passivo necessário só se configura quando a lei ou a natureza da relação jurídica exigir que todos os envolvidos sejam citados, o que não é o caso, dada a solidariedade do CDC. A Recorrente, se entender que a seguradora deve ressarcir o prejuízo, pode exercer seu direito em ação autônoma.

Em relação ao mérito, pugna a recorrente pela cobertura securitária. Ocorre que, conforme anteriormente exposto, o pedido sequer foi pleiteado na inicial, e a seguradora não integra o polo passivo da ação.

Assim, incorre o Recorrente em evidente inovação recursal, motivadora do não conhecimento parcial (somente quanto a este ponto) do recurso, na forma da jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIOS (CCB). LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TAC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e ao que restou verificado, há fundamentação de fato e de direito suficientes nesse sentido nas razões do apelo da empresa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2 .
Não se conhece do recurso, por inovação recursal, quanto aos pedidos e matérias não deduzidos na petição inicial ou ao longo de seu processamento no 1º grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Preliminar de ofício acolhida para não conhecer de parte da apelação, no que se refere ao pedido de nulidade ( rectius : extinção da execução) em face da ausência de juntada do original do título executivo, e aos pedidos de reconhecimento da abusividade da indexação pelo CDI da correção monetária dos títulos executados
. (...) 6.
Apelação Cível conhecida em parte
, e nesta, parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120132287, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS DIREITOS AUTORAIS UTILIZAÇÃO DE FOTO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DANO MORAL CARACTERIZADO MAJORAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO DANO PATRIMONIAL PEDIDO NÃO FORMULADO RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ALTERADO. 1 - Sendo a fotografia uma obra intelectual protegida, sua utilização depende de prévia e expressa autorização do autor, conforme previsto no artigo 29 da Lei 9.610/98. 2
A divulgação da fotografia pertencente ao autor nos carnês de IPTU restou incontroversa, sem a indicação de autoria e sem autorização expressa, dando ensejo à reprimenda indenizatória por danos morais
. (...) 6 -
O autor, em sua exordial, pleiteou unicamente o pagamento da indenização por danos morais, não sendo cabível a fixação de danos materiais, sob pena de a decisão configurar-se como extra petita
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 004160002335, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 03/09/2018)

Do exposto, não conheço o recurso na parte em que pretende cobertura securitária.

Diante do exposto, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)